Tribunal: TJDFT
Processo: 0754695-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754695-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BDA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, JANAINA MICHELI DO NASCIMENTO MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0718484-07.2024.8.07.0003, movida em desfavor de BDA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. e JANAINA MICHELI DO NASCIMENTO MUNIZ, que deferiu apenas as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A decisão, contudo, indeferiu a inclusão do nome das agravadas no SERASAJUD, por dispensar intervenção judicial, a pesquisa SNIPER, por ter base de dados semelhante aos dos sistemas com pesquisa acima deferida, a pesquisa CNIB, pela central servir à mera catalogação de indisponibilidades de bens na Justiça, o SREI, por ser de acesso particular, a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis, por ser ineficaz e dispendiosa e a expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito, por tratar-se do faturamento da empresa necessário ao regular desempenho da atividade empresarial (Acórdão 1816794, 0745795-16.2023.8.07.0000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as medidas deferidas não são contam com eficácia suficiente para a satisfação do crédito. Defende o deferimento das medidas excepcionais buscadas. Lembra que a execução busca a satisfação do crédito e reclama de apreciação casuística e genérica da origem. Conclama pela cooperação e duração razoável do processo e informa que promove as diligências a ele possíveis. Requer, em tutela antecipatória, o deferimento das pesquisas aos sistemas SREI, SNIPER, CNIB, além da intimação das agravadas para apresentarem bens penhoráveis e, por fim, a inclusão delas no SERASAJUD. Busca, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação da tutela recursal, o deferimento das pesquisas SREI, SNIPER, CNIB, a intimação das agravadas para apresentarem bens penhoráveis e, por fim, a inclusão delas no SERASAJUD. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada vindicada. Apreciaremos abaixo cada sistema requerido. DA PESQUISA ONR (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – O SREI) A pesquisa no ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – via SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é acessível por particular, por meio da ANOREG/DF, mediante custeio. A mera alegação de que a pesquisa via Poder Judiciário é mais ampla e completa não se sustenta, já que, com o pagamento dos emolumentos devidos, a pesquisa particular pode alcançar até todo o território nacional. A eventual busca com a dispensa dos emolumentos devidos, via Judiciário ou não, exigiria da agravante a benesse da justiça gratuita, o que não é o caso. DA PESQUISA SNIPER No presente caso, o deferimento das pesquisas eletrônicas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD na própria decisão atacada torna ineficaz o deferimento da investigação patrimonial pelo sistema SNIPER com base de dados muito semelhante. DA PESQUISA CNIB No tocante à CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, trata-se de uma ferramenta que, conforme o art. 2o do Provimento CNJ n. 39/2014, tem por objetivo "a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Dessa forma, observa-se que a CNIB não se destina à simples localização de bens disponíveis em nome do devedor. Ao contrário, sua função principal é divulgar ordens efetivas de indisponibilidade de bens imóveis, indistintamente considerados, as quais poderão ser determinadas, quando cabível, com fundamento no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Veja-se: Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) § 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) § 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido. (Incluído pela Lcp no 118, de 2005) Outrossim, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a indisponibilidade de bens via CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo o recorrente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/06/2022, DJe 01/07/2022). DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR BENS PENHORÁVEIS O artigo 774, inciso V, do CPC considera: "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que: "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." No caso vertente não há indício concreto de que as agravadas dispõem de patrimônio que ocultam por malícia processual. Ora, sem a demonstração de eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens visando frustrar a execução, não é cabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afinal, a mera ausência de bens passíveis de penhora não autoriza a penalidade. Destaco, nesse sentido, a lição do Ministro Teori Zavascki: "... somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48) DA INCLUSÃO NO SERASAJUD O registro das agravadas no SERAJUD é faculdade do magistrado (CPC, 782, § 3o) a ser utilizada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar a negativação de forma extrajudicial, o que, definitivamente, não é o caso do segundo maior banco brasileiro. DA CONCLUSÃO Por fim, sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis ao agravante, não tenho conhecimento de que tenha ele juntado aos autos qualquer outra diligência senão disponível sem intervenção do Poder Judiciário, como é o caso das pesquisas CENSEC e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover a grande maioria das diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator